Tribunal: STF
Processo: ARE 1532161
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. 3 VÍTIMAS CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A CADA UMA DELAS. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS SEGURAS E COERENTES. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. ART. 61 DA LCP. IMPOSSIBILIDADE. ATOS QUE NÃO SE DERAM EM LOCAL PÚBLICO. AGENTE QUE SE UTILIZOU DA CLANDESTIIDADE, NO INTERIOR DE SEU VEÍCULO, LONGE DA VISTA DE TERCEIROS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 71, CAPUT, DO CP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO, MESMO QUANDO IMPRECISO O NÚMERO DE CRIMES PERPETRADOS. VÁRIOS DELITOS PRATICADOS DURANTE UM CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui grande relevância, já que tais condutas delituosas, por sua própria natureza, são praticadas às escondidas, sem testemunhas presenciais. 



    A desclassificação para a contravenção de importunação ofensiva ao pudor não tem cabimento por dois aspectos, quais sejam, a configuração dos elementos ínsitos ao crime mais grave, e o fato não ter ocorrido em local público ou acessível ao público. 



    ‘(...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, embora impreciso o número exato de eventos delituosos, é considerado adequada a fixação da fração de aumento no patamar acima do mínimo nas hipóteses em que o crime ocorreu por longo período de tempo. (...)’ (AgRg no REsp 1688383/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)” (fls. 1-2, 
e-doc.22).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas com “efeitos meramente integrativos, para, suprindo a omissão do acórdão no tocante ao pedido de redução da pena-base, rejeitá-lo” (fl. 8, e-doc. 27). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República sob o argumento de que “o Recorrente foi condenado em sentença de primeiro grau a uma pena total de 52 anos e 6 meses de reclusão, ante a suposta prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal. No tocante à pena-base, verifica-se que o magistrado arbitrou em 10 anos e 6 meses (2 anos e 6 meses além do mínimo penal, que são 8 anos), ante a valoração de três circunstâncias judiciais do art. 59, quais sejam: culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime” (fl. 9, e-doc. 37). 



    Assevera que “uma análise mais detida do próprio tipo do art. 217-A do Código Penal – e mesmo do art. 215-A do mesmo diploma legal – permite concluir que as circunstâncias narradas pelo julgador já foram devidamente ponderadas pelo Poder Legislativo quando estipulou os parâmetros máximo e mínimo do tipo penal, de modo que nova valoração, em sede de dosimetria judicial, consistirá em bis in idem” (fl. 10, e-doc. 37). 



    Acentua que, “ao contrário do que sugere o acórdão condenatório ora combatido, o Recorrente era uma pessoa que tinha contato com as menores apenas durante o horário do transporte escolar: não era uma pessoa que possuía convívio extenso com as menores (como um parente ou professor), que frequentasse a sua residência ou que empregasse artifícios para se aproximar do núcleo familiar de cada uma das vítimas. Ao contrário: era motorista de van escolar, que realizava trajetos curtos e que mantinha contato breve com as supostas vítimas (até porque frequentemente era acompanhado por sua esposa na van, bem como por outros alunos que não reportaram situações criminosas nos autos)” (fl. 11, e-doc. 37).



    Ressalta que, “o Tribunal a quo, em que pese alertado a respeito dos equívocos perpetrados na sentença condenatória no tocante à análise da pena do acusado, cingiu-se a reiterar os seus termos, sem adentrar nos argumentos defensivos e sem se aprofundar nas particularidades do caso posto” (fl. 14, 
e-doc. 37).



    Sublinha que, “no que concerne à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, contida no art. 93, IX, da CF, evidencia-se que o acórdão ora recorrido, malgrado a interposição de embargos declaratórios, não logrou apresentar argumentação idônea de modo a justificar a razão pela qual se mantinha a excessiva pena-base em desfavor do Recorrente, quando inexistem fundamentos a justificar qualquer valoração negativa de circunstâncias judiciais” (fl. 14, e-doc. 37).



    Salienta que “a alegação de que o concurso material é aplicável ao caso unicamente pela existência de vítimas diferentes não representa a melhor interpretação. Isso porque resta claro nos autos, da leitura tanto da sentença condenatória quanto dos acórdãos proferidos pelo TJPB, que a situação exposta preenche todos os requisitos hábeis a autorizar a incidência da continuidade delitiva” (fl. 16, e-doc. 37). 



    Requer “seja conhecida a violação ao princípio da motivação das decisões (art. 93, IX, da CF), bem como da individualização das penas (art. 5º, XLVI, da CF) e do ne bis in idem, a fim de reparar a dosimetria da pena do Recorrente, reduzindo a sua pena ao mínimo legal e afastando a aplicação do concurso material, bem como reduzir a fração do aumento do mínimo legal, porquanto ausente fundamentação idônea, e o período compreendido não se mostrar exorbitante a justificar a aplicação da fração máxima do art. 71 do CP” (fl. 18, 
e-doc. 37).



    Estes os pedidos: 



    “Diante de todo o exposto, requer se digne V. Ex.ª, e não menos ínclitos pares, em conhecer e dar provimento ao presente recurso extraordinário, sanando as ofensas aos dispositivos constitucionais violados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em convalidação indevida de aspectos da sentença, nos seguintes termos: 



    4.1. Violação ao art. 93, IX, da CF, art. 5º, XLVI, da CF e 
ne bis in idem, visto que a fundamentação utilizada para majorar a pena-base do Recorrente é inidônea, pois as circunstâncias apontadas correspondem a elementos próprios do tipo penal em tela e que não se adequam ao relato das circunstâncias descritas nas próprias decisões judiciais; 



    4.2. Violação ao art. 93, IX, da CF, face a contradição existente no acórdão recorrido, que apesar de ter indicado a presença de todos os elementos da continuidade delitiva, manteve a indevida aplicação do instituto do concurso material ao caso. Ademais, a fração utilizada para a continuidade é exacerbada e desproporcional, sem que exista motivação idônea a justifica-la” (fls. 18-19, e-doc. 37).



    O Ministério Público da Paraíba apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu que “a) seja o recurso inadmitido; b) caso o procedimento seja admitido, requer seja não conhecido; c) ou ainda, caso a Corte Suprema conheça do recurso, seja este desprovido em ante os argumentos despendidos nas contrarrazões encartadas” (fl. 7, e-doc. 47).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 55). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “a proibição contida no enunciado sumular nº 279 desse Supremo Tribunal Federal não engloba a apreciação sobre o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba a respeito da individualização das penas” (fl. 8, e-doc. 68).



    Realça que, “na hipótese, o que se quer, na verdade, é a realização de controle de legalidade acerca dos argumentos lançados pelo Tribunal de origem para justificar a exasperação da pena do Recorrente, o que é perfeitamente possível no âmbito da via recursal eleita” (fl. 9, e-doc. 68).



    Defende que, “ao contrário do que assinalou a decisão de inadmissibilidade, é patente a ocorrência de violação ao disposto no art. 93, IX, da CF88, tendo em vista que o acórdão recorrido se valeu de fundamentos inidôneos e inerente ao tipo penal para exasperar a pena do ora Agravante, tanto na primeira fase quanto na terceira fase da dosimetria” (fl. 9, e-doc. 68). 



    Reitera que “é patente a violação à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais esculpida no art. 93, IX, da CF/88, sendo imprescindível a intervenção desta eg. Corte Suprema para revisar a pena aplicada ao Agravante” (fl. 10, e-doc. 68).



    Estes os pedidos: 



    “Ante todo o exposto, requer se digne V. Exa., em conhecer o agravo em recurso extraordinário interposto, para, exercendo o juízo de retratação, reconsiderar a decisão agravada e dar regular seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com a devida remessa ao eg. STF. 



    Vencido o juízo de retratação, o que se admite apenas por argumentar, requer seja o presente recurso remetido ao eg. Supremo Tribunal Federal, para, nos termos do Recurso Extraordinário interposto, reconhecer: 



    4.1. Violação ao art. 93, IX, da CF, art. 5º, XLVI, da CF e 
ne bis in idem, visto que a fundamentação utilizada para majorar a pena-base do Recorrente é inidônea, pois as circunstâncias apontadas correspondem a elementos próprios do tipo penal em tela e que não se adequam ao relato das circunstâncias descritas nas próprias decisões judiciais; 



    4.2. Violação ao art. 93, IX, da CF, face a contradição existente no acórdão recorrido, que apesar de ter indicado a presença de todos os elementos da continuidade delitiva, manteve a indevida aplicação do instituto do concurso material ao caso. Ademais, a fração utilizada para a continuidade é exacerbada e desproporcional, sem que exista motivação idônea a justifica-la” (fl. 18, e-doc. 68).



    O Ministério Público da Paraíba apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pede “a) que não seja conhecido o presente Agravo; 
b) na remota hipótese de se conhecer do Agravo para conferir admissão ao Recurso Extraordinário, pugna para que seja, no mérito, inteiramente desprovido” (fls. 7-8, e-doc. 72).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ofensa direta ao inc. XLVI do art. 5º e o inc. IX 
do art. 93 da Constituição da República para ser reconhecida a desproporcionalidade da fixação da condenação.



    7. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, Tema 339 da repercussão geral, nestes termos: 



    “Em que pese aos argumentos do recorrente, o recurso não merece prosperar, pois esse eg. Tribunal apreciou a questão analisando o conjunto probatório acostado nos, autos tendo concluído que: (...)



    Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no 
v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte 
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 279/STF. Nesse sentido, confira-se: (...)



    Por fim, quanto a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o recurso não ensejaria trânsito à instância ad quem. 



    O Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar sobre o tema, reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado: (...) 



    Essa é a hipótese dos autos. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação, como pode ser observado da transcrição do decisum” (fls. 2-9, e-doc. 55).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.496.265-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    8. Sobre a alegação de ofensa ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição e a alegação de ilicitude na dosimetria da pena em razão da suposta ausência de fundamentação idônea para valoração desfavorável das circunstâncias judiciais das consequências do crime, este Supremo Tribunal assentou que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (AI n. 742.460-RG/RJ, Tema 182). No mesmo sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 
Art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Temas 182 e 424 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 
7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.469.202-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-1.3.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. TEMAS NS. 182 E 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.494.052-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) V - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. VI - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287/STF. VII - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.493.498-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora